Tribunal: TJSP
Processo: 2008831-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008831-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOVANDIR
GONÇALVES DA PAIXÃO, é agravado COMERCIAL E IMPORTADORA BENJAMIN
S/A - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008831-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2008831-08.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JOVANDIR GONÇALVES DA PAIXÃO
AGRAVADO: COMERCIAL E IMPORTADORA BENJAMIN S/A - MASSA FALIDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: ADRIANA BERTIER BENEDITO
AÇÃO: RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
VOTO No 28421
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – FALÊNCIA – NECESSIDADE
DA DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO –
EXIGÊNCIA
POR
DAR
SEGURANÇA
À
MASSA
E
CREDORES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO IMPROVIDO.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, defrontando o R. despacho de
fls., que ordenara de juntar documento em Habilitação de Crédito, sob pena de extinção,
dando conta o insurgente de que juntou as peças bastantes, elaborado pelo Contador o valor
a que tem direito, inviável juntada de cálculos trabalhistas, mesmo porque não localizado o
documento, oriundo de outro Estado.
Recurso bem processado. Respondido. Parecer a fls.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, o recurso não merece acatamento; para efeito de Habilitação de
Crédito, o credor deve demonstrar a origem e a importância exata do valor isso porque
sua procedência constitui requisito básico para a respectiva habilitação ver o Artigo 82 do
Decreto-lei 7.661/45 e Artigo 9o da Lei 11.101/20005.
E de aí que foram mesmo insuficientes as peças elaboradas pelo Contador, ante
a necessidade de demonstração da origem da dívida a real operação que gerou o crédito
que se pretende habilitar. Notando-se que o crédito trabalhista ora habilitado não está
devidamente comprovado.
Lembrando-se ainda de que o ônus de tal incube exclusivamente ao próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008831-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
credor.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica